Tribunal: TJPA
Processo: 0005512-12.2006.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO - __________ - DJE Edição __________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005512-12.2006.814.0051.
COMARCA: SANTARÉM / PA.
APELANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS - OAB/PA nº 3.234.
ADVOGADO: UGO VASCONCELOS FREIRE - OAB/PA nº10.725.
APELADO: JUAREZ FERNANDES DA SILVA.
ADVOGADO: LEONARDO ALMEIDA SIDÔNIO - OAB/PA nº 15.179-B.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA EM PROCESSO CONEXO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE CONVERGEM PARA A EXPOSIÇÃO FÁTICA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada, a qual julgou procedente os pedidos elencados nos embargos de terceiros, e desconstituir a constrição judicial relativa ao veículo IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971, e por via de consequência, retornar os autos e os respectivos apensos (proc. nº 0004289-16.2006.814.0051 e 0000275-28.2007.814.0051) ao juízo da origem, para ulteriores de direito, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005512-12.2006.814.0051.
COMARCA: SANTARÉM / PA.
APELANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO: JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS - OAB/PA nº 3.234.
ADVOGADO: UGO VASCONCELOS FREIRE - OAB/PA nº10.725.
APELADO: JUAREZ FERNANDES DA SILVA.
ADVOGADO: LEONARDO ALMEIDA SIDÔNIO - OAB/PA nº 15.179-B.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este E. Tribunal de Justiça por UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0005512-12.2006.814.0051, oposto em seu desfavor por JUAREZ FERNANDES DA SILVA, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara de Santarém, que julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição levada a efeito nos autos em apenso (proc. nº 0004289-16.2006.814.0051), relativa ao veículo Marca IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971.

Inconformado, o Embargado interpôs o presente recurso de apelação às fls. 357/363, tendo sustentado, em síntese, que Embargante teria agido em conluio com o Sr. Reginaldo Carvalho de Aguiar (réu no proc. nº 0004289-16.2006.814.0051), para fins de lesar o direito da Recorrente sobre o veículo supramencionado, uma vez que tal automóvel teria sido vendido pelo Apelante ao Sr. Reginaldo, porém este não honrou com os pagamentos, razão pela qual foi ajuizada a ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão (proc. nº 0004289-16.2006.814.0051).

Em suma, aduz ser descabida a liberação da constrição pela sentença vergastada, pelo que o decisium atacado merece total reforma.

Contrarrazões apresentada pelo Autor às fls. 368/372, sendo requerido, em suma, o desprovimento do apelo.

Feito distribuído originariamente a Desª Celia Regina de Lima Pinheiro em 11/05/2012. Posteriormente, em razão da publicação da Emenda Regimental nº 05 (DJe 15/12/2016), a referida Relatora determinou a redistribuição do feito, tendo esta ocorrido em 09/02/2017, cabendo a Relatoria, a partir de então, à Desª Marneide Trindade Pereira Merabet. Por fim, em decorrência da Ordem de Serviço nº 01/2017-VP (DJe 10/08/2017), o feito foi novamente redistribuído, tendo vindo à minha relatoria em 21/08/2017.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA EM PROCESSO CONEXO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE CONVERGEM PARA A EXPOSIÇÃO FÁTICA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, destaco que o objeto do presente embargos de terceiro se refere ao seguinte veículo: Marca IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971.

O Embargado ajuizou, em 04/08/2006, ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão (proc. nº 0004289-16.2006.814.0051). Nesta ação, o Autor - ora Apelante - aduziu que o Réu (Reginaldo Carvalho de Aguiar) teria comprado veículos (sendo que um deles era o descrito alhures), porém teria deixado de pagar o preço global ajustado, tendo por esta razão sido ajuizada a referia ação. Vale dizer, ainda, que na mencionada ação de rescisão contratual foi deferida a busca e apreensão do referido veículo, tendo havido a apreensão do mesmo, o qual estava, no momento da diligência de apreensão, nas mãos do ora Apelado.

Por sua vez, o Apelado ajuizou o presente embargos de terceiro, tendo aduzido, em resumo, que comprou o veículo objeto da controvérsia de um Sr. chamado Adebraldo, tendo havido a escorreita transferência de propriedade do mesmo, sendo tal ato sido registrado no sistema do DETRAN-PA. Que segundo o documento de fls. 08, consta que o Embargante é o legítimo proprietário do veículo, sendo que o mesmo se encontrava, ao tempo da conclusão da compra e venda, ¿sem reserva de domínio¿.

Pois bem. Analisando detidamente a contenta, chego a conclusão de que a sentença de procedência deve ser mantida em sua inteireza, senão vejamos.

Analisando o contrato de compra e venda formulada entre o Embargado e o Sr. Reginaldo Carvalho de Aguiar, consta na cláusula primeira a informação de que UNIRIOS RODOFLUVIAL E COMÉRCIO LTDA seria a legítima proprietária do veículo Marca IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971, assim como dos outros 4 (quatro) veículos descritos às fls. 81/82. Contudo, tal informação não fora confirmada pela testemunha Deusdedit Prestes Júnior (gerente da Apelante ao tempo da referida negociação), uma vez que nos termos de seu testemunho constante às fls. 148, somente 2 (dois) dos 5 (cinco) veículos estavam em nome da UNIRIOS, não sabendo apontar, precisamente, quais veículos, de fato, estavam em nome da Apelante.

Avançando, nos termos do documento de fls. 08, verifica-se que o Embargante / Apelado comprovou a propriedade do veículo objeto da controvérsia, pois consta que ele adquiriu o mesmo em 26/06/2006 (antes do ajuizamento da ação nº 0004289-16.2006.814.0051), sendo que o proprietário anterior não era a UNIRIOS, mas sim o Sr. Jonathas Alex Salgado Amaral, o qual era sobrinho do Sr. José Adebraldo Medeiros Maia, pessoa esta que teria negociado o automóvel IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971 com o Embargante / Apelado.

Acrescente-se ainda, que não há prova nos autos ligando os Srs. José Adebraldo Medeiros Maia e seu sobrinho (Jonathas Alex Salgado Amaral) a qualquer negócio jurídico entabulado com o Apelante.

Às fls. 307, assim declarou o Sr. José Adebraldo Medeiros Maia em audiência de instrução: ¿que foi o depoente quem vendeu o veículo para o Embargante; que recebeu pelo veículo 15 mil reais; que quando efetuou a transferência para o embargante, não havia nenhum bloqueio perante o DETRAN¿ (grifei).

Às fls. 148, assim declarou o Sr. Deusdedit Prestes Júnior: ¿que não conhece Adebraldo e Jhonata... que não conhece o Embargante; que foi a primeira vez que viu o Embargante (durante a audiência de instrução do dia 31/08/2007)... que não é de conhecimento do depoente de ter sido entregue os documentos de transferência do veículo para o Sr. Reginaldo, pois o mesmo fazia parte de um setor específico da empresa, mas acredita que os mesmos não foram entregues, pois a venda não tinha sido concluída¿ (grifei).

Com efeito, nos termos dos fatos acima articulados, conclui-se que embora o Apelante tenha demonstrado ter formalizado a compra e venda (do veículo objeto da controvérsia) com o Sr. Reginaldo, ela não demonstrou ter sido de fato, em qualquer momento, o proprietária do veículo IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971. Em contrapartida, o Apelado demonstrou que comprou este veículo e que no momento da aquisição o mesmo estava sem reserva de domínio, sendo que o antigo proprietário (Sr. Jhonatas Alex Salgado Amaral) e seu tio José Adebraldo Medeiros Maia (que realizou, de fato, a venda ao Embargante), confirmaram, em depoimento perante o juízo da origem (fls. 307/308) a celebração do negócio jurídico relativo a compra e venda do automóvel, convergindo, assim, com as alegações do Autor e as provas produzidas nos autos.

Por fim, consigno que também convirjo com a conclusão firmada pelo juízo sentenciante no tocante a inexistência de comprovação de uma possível fraude / simulação na aquisição do veículo pelo Embargante, eis que, de fato, não existe nos autos qualquer elemento que permita inferir no sentido alegado pelo Apelante / Embargado. Nestes termos, também deve prevalecer, então, a salvaguarda legal dos direitos de terceiros de boa-fé.

ASSIM, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, devendo ser mantida, na íntegra, os termos da sentença vergastada, a qual julgou procedente os pedidos elencados nos embargos de terceiros, desconstituindo, pois, a constrição judicial relativa ao veículo IMP\HP GALLOPER T.CXLLWB, Ano 1998/1999, Renavam nº 726609366, placa KDD-6971.

Por via de consequência, retornem os autos e os respectivos apensos (proc. nº 0004289-16.2006.814.0051 e 0000275-28.2007.814.0051) ao juízo da origem, para ulteriores de direito.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator